Tribunal: STF
Processo: ARE 834036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agravo interposto contra decisão que, na origem, aplica sistemática da repercussão geral. Recurso incabível. 3. Alegação de nulidade referente à atuação de advogado sem procuração nos autos. Inocorrência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.